Tribunal: TJMT
Processo: 0001229-67.2019.8.11.0027
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001229-67.2019.8.11.0027
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bem de Família, Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BENEDITO BIASI ZANIN NETO - CPF: 059.164.229-89 (EMBARGANTE), ASSIONE SANTOS - CPF: 491.264.909-00 (ADVOGADO), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 183.542.148-26 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), SANTO ZANIN NETO - CPF: 324.300.869-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO CF - CNPJ: 23.200.289/0001-98 (EMBARGADO), FABRICIO ROCHA DA SILVA - CPF: 167.566.098-07 (ADVOGADO), RICARDO DE ABREU BIANCHI - CPF: 401.543.448-00 (ADVOGADO), MARINA BERE FERRAZ DE SAMPAIO - CPF: 455.999.248-74 (ADVOGADO), ALBERTO HABER - CPF: 462.154.068-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA 872/STJ. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA EM EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, em juízo de retratação, redistribuiu o ônus sucumbencial em embargos de terceiro, à luz do Tema 872 do STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão por não aplicar, ao caso concreto, a segunda hipótese do Tema 872/STJ, segundo a qual os ônus sucumbenciais devem ser suportados pela parte embargada quando, mesmo ciente da transmissão do bem, insiste na manutenção da penhora.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou a aplicação do Tema 872/STJ, concluindo pela inexistência de ciência prévia da embargada sobre a doação do imóvel, bem como pela ausência de resistência à desconstituição da penhora após tomar conhecimento da transmissão, afastando a hipótese de imposição de sucumbência à parte embargada.

4. Os argumentos trazidos nos embargos visam, em verdade, rediscutir o mérito da decisão, pretensão incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração, cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão judicial, sendo inadmissíveis quando se limitam à rediscussão de fundamentos já analisados e decididos, não evidenciando qualquer vício passível de correção.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no AC no 1011017-49.2022.8.11.0006, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30/04/2025, DJE 30/04/2025; TJMT, EDcl no AC no 0002427-48.2018.8.11.0004, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30/04/2025, DJE 03/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Benedito Biasi Zanin Neto em face de acórdão proferido por esta eg. Câmara que, em juízo de retratação, redistribuiu o ônus da sucumbência nos autos de embargos de terceiro, em atenção ao tema 872/ST.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao não aplicar, ao caso concreto, a segunda hipótese do Tema 872 do STJ, segundo a qual os encargos de sucumbência devem ser suportados pela parte embargada quando, mesmo ciente da transmissão do bem, insiste na manutenção da penhora, situação que, segundo alega, teria ocorrido tanto na contestação quanto nas contrarrazões apresentadas pelos embargados, que questionaram a doação do imóvel, a existência de outros bens e a legitimidade do embargante.

Devidamente intimada, a embargada deixou de apresentar contrarrazões (id. 298445864).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No presente caso, o embargante alega que o v. acórdão está eivado de omissão, por não ter observado que o caso se enquadra na segunda hipótese do Tema 872/STJ
.
Argumenta que a embargada insistiu na manutenção da penhora, contrariando a premissa de ausência de resistência que fundamentou a condenação em sucumbência ao embargante
.

Contudo, o acórdão embargado foi claro ao analisar a questão da sucumbência à luz do Tema 872/STJ
.
O julgado expressamente consignou que a embargada não teve ciência prévia da doação, tampouco resistiu à desconstituição da penhora após obter ciência da transmissão, não incidindo a segunda hipótese da tese do Tema 872/STJ
.
Além disso, o acórdão destacou que a contestação da embargada
“
limitou-se a defender que não houve irregularidade na averbação da penhora, na medida em que 'não havia como a Embargada ter ciência da suposta doação, se é realmente ela ocorreu. Aliás, a desídia é do próprio Embargante e dos Executados que não providenciaram a transferência no Registro de Imóveis'
”
.

Depreende-se, portanto, que a matéria relativa à aplicação das hipóteses do Tema 872/STJ e à suposta resistência da embargada foi expressamente analisada e decidida no acórdão, com base na interpretação dos fatos e da conduta processual das partes.

Verifica-se, portanto, que os argumentos trazidos nos embargos demonstram apenas o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da causa por meio de instrumento processual que não se presta a tal finalidade.

De igual forma:

“[...] Os Embargos de Declaração não se destinam à rediscussão do mérito nem à reapreciação da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para correção de vícios formais da decisão judicial.”

(N.U 1011017-49.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

(N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025